Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720522-94.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN XAVIER DE SOUZA CLEMENTE DIAS APELADO: OSMIRA DUTRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jean Xavier de Souza Clemente em face da sentença (ID 40307523) que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, movida pelo ora apelante em desfavor de Osmira Dutra Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais. Conforme consta da decisão de ID 40307468, o presente recurso deverá ser julgado em conjunto com a apelação no 0710687-82.2021.8.07.0003, a qual ainda não se encontra apta para julgamento. Ante o exposto, aguarde-se a tramitação da apelação no 0710687-82.2021.8.07.0003 e, após, voltem conclusos em conjunto para apreciação. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora